Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-66.2018.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000909-66.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Assistência Judiciária Gratuita, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AUSTRALINA MOREIRA DE CASTRO - CPF: 203.753.281-49 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – ANÁLISE DOS ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO PROVIDO.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – Demanda-se a conversão da aposentadoria por invalidez do segurado, na hipótese de se constatar, por meio do respectivo laudo pericial, aliado às características socioeconômicas, profissionais e culturais, elementos que convergem à impossibilidade de reabilitação laboral do interessado.

3 – O termo inicial da implantação da aposentadoria por invalidez, é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, na hipótese de se tratar de conversão dos referidos benefícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 909-66.2018.8.11.0022

APELANTE:
AUSTRALINA MOREIRA DE CASTRO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto por
Australina Moreira de Castro
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,

que, nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença e Transformação em Aposentadoria por Invalidez, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,

julgou parcialmente procedente os pedidos realizados, no intuito de reestabelecer o auxílio-doença, desde a data da respectiva cessação.

Condenou, ainda, o Apelado no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, em atenção à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

A segurada interpõe o recurso, no intuito de que o ato sentencial seja reformado, para que o auxílio-doença seja convertido em aposentadoria por invalidez.

Dispõe que, restou comprovado, por meio do laudo pericial, que não possui mais capacidade de reabilitação profissional, e ao valorar esta questão com os aspectos sociais, seria extremamente improvável sua reinserção no mercado de trabalho.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que o auxílio-doença seja convertido em aposentadoria por invalidez.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 75829499 – fl. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 76790490, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto por
Australina Moreira de Castro
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,

que, nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença e Transformação em Aposentadoria por Invalidez, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,

julgou parcialmente procedente os pedidos realizados, no intuito de reestabelecer o auxílio-doença, desde a data da respectiva cessação.

Da análise dos autos, observa-se que, a Autora ajuizou a presente ação para a conversão do auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra o Requerente que em razão de possuir diversas enfermidades (
Sinovite e Tenossinovite
,
Espondilose
,
Lesões do Ombro
,
Gonartrose
,
Tenossinovite de d’Quervain
,
Nervo Mediano Bífido
,
Bursite Subacrômio-deltóidea
,
Escoliose
,
Osteofitos
e
Epicondilite Medial
), pleiteou junto ao INSS o auxílio-doença, este que foi
deferido
em 4-4-2014.

Destarte, dispõe que o auxílio vigorou até 15-1-2015, oportunidade em que cessou o pagamento, e em razão desta circunstância, busca, por meio do Poder Judiciário, o reestabelecimento do benefício, e a conversão deste em aposentadoria por invalidez.

Foi realizada perícia médica em 21-7-2018 (ID no 75829486).

Sendo que, após a realização da perícia, foi proferido o ato sentencial (ID no 75829492), que, como já relatado, julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados na exordial.

Contra essa sentença insurge a parte Autora, ora Apelante.

Pois bem.

Como disposto, a Autora formulou requerimento no sentido de que fosse restabelecido o benefício de auxílio-doença ou a conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.

Sobre os benefícios, é relevante destacar o que regula os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

O ponto controvertido, no presente feito, reside em verificar se as moléstias que acometem a Autora, ora Recorrida, a incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o laudo pericial (ID 75829486), no exame clínico estabeleceu que:

[...]

3 – Quesitos para a perícia médica Judicial:

1 – A parte autora possui doença, patologia, sequelas, lesão que afete sua capacidade laborativa? Qual?

Resposta: Sim. Tendinite calcárea de ombro e sinovite de quervain em punho.

[...]

3 – A incapacidade laboral da parte autora é total ou parcial?

Resposta: Parcial.

4 – A incapacidade laboral da parte autora é permanente ou temporária? Se temporária qual o prazo para recuperação da capacidade laborativa?

Resposta: Permanente.

[...]

10 . Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento? E qual o tempo de duração do tratamento?

Resposta: Sim. Tratamento pelo sus. Tratamento visa melhora dos sintomas e não cura.

[...]

12. Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral da parte autora e considerando também suas condições pessoais (idade, grau de escolaridade e atividades por ela exercida), a parte autora é suscetível de ser reabilitada em outra profissão que lhe garanta subsistência, sem prejuízo de seu tratamento?

Resposta: Não.

[...]

De início, já se constata que embora a enfermidade da Apelante seja parcial e permanente,
não há possibilidade de reabilitação profissional
, ainda mais ao se levar em consideração seus aspectos pessoais.

Destarte, ao analisar os documentos acostados aos autos, nota-se que as referidas condições merecem destaque, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Rememoro que, a autora além da apresentação de patologias incapacitantes, observa-se que, conta atualmente com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (ajudante de cozinha e ajudante de produção), o que, aliado a um cenário extremamente complexo, em que o desemprego alcança níveis elevadíssimos, torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais da segurada, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Tais condições tornam difíceis, senão impossíveis, as oportunidades de reabilitação profissional, e reinserção da Apelante no mercado de trabalho.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez à Apelante sob pena de a colocar em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020). [Destaquei]

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso, a fim de que o auxílio-doença seja convertido em aposentadoria por invalidez.

Deve ser aplicado o disposto no artigo 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99, que prevê que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação do auxílio-doença será de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. Por conseguinte, não é aplicável, na espécie, a regra de cálculo prevista no § 5o do artigo 29 da Lei de Benefícios.

Registra-se, ainda, que o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, de acordo com a jurisprudência pátria.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de reformar o ato sentencial, e determinar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sendo que o termo inicial da implantação é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022